Tribunal: CARF
Processo: 10166.901786/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Piza Di Giovanni
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901786/2014-59
ACÓRDÃO
1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES DE
PERÍODOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE SE ANALISADO PELA DECISÃO DE
ORIGEM.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas
computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.
RETORNO DOS AUTOS PARA DECISÃO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM.
Na hipótese do órgão julgador não ter analisado argumento determinante
para o reconhecimento do crédito, o processo deve retornar para à origem
para novo julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Relator que dava provimento parcial para que os autos retornassem
à DRJ para apreciação de provas e a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que votava
pela conversão do julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
2
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declarações de Compensação Eletrônicas (Dcomp) por meio das quais a
Recorrente pleiteia o reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2009, valor de R$ 45.095.150,39, para a compensação de débitos próprios
declarados em Dcomp.
O presente litígio atual refere-se à possibilidade do valor pleiteado ser composto
por diversas retenções realizadas em períodos de apuração distintos do ano-calendário de 2009.
Houve o reconhecimento parcial do direito creditório, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) número de rastreamento 087859254, emitido em 04/07/2014.
A manifestação de inconformidade afirmou que foi intimada a apresentar os
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, sob listagem de 34 retenções
efetuadas por diversas entidades. E continua:
“A resposta às requisições foi apresentada através do Ofício no 100/2014/GERTRI, de
28/03/2014, contendo informações e comprovantes sobre retenções incluídas no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, bem como a relação completa dos respectivos
lançamentos contábeis extraídos do Livro Razão de 2009 das subcontas 1.8.8.45.10.05-4 –
CSLL RET S/FORNEC BENS/SERV ADM FEDERAL e 1.8.8.45.10.13-5 CSLL S/FORNCTO
BENS/SERVIÇOS A TERCEIROS.
A análise da DCOMP prosseguiu sem nova requisição ou requisição complementar de
informações e/ou documentos pela fiscalização acerca da comprovação do direito creditório
pela CAIXA, o que, a nosso ver, suscita direcionamento da análise do direito creditório à via
do processamento eletrônico de declarações.
(...) O montante em questão decorre de não confirmação parcial ou total das retenções pela
fiscalização em referência aos valores arrolados tanto na Intimação no 94/2014, como na
Reintimação no 245/2014.”
Em relação à fonte pagadora CNPJ 00.394.460/0058-87 (R$ 951.961,05), mencionou
a ora Recorrente que a comprovação se desdobra nos seguintes documentos:
3.2.1. recolhimentos em 05 DARF realizados via SIAF pela UG/GESTÃO 512006/57202, os
quais indicam como fonte pagadora a “Coord. Geral de Liquidação e Contratos”, entre as
datas de 26/12/08, 29/12/08 e 30/12/08, no total de R$ 122.294,83, contabilizado e
compensado em 2009;
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
3
3.2.2. Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção na Fonte de Impostos e
Contribuições Federais do ano-calendário de 2009, emitido pela fonte pagadora em
12/07/2011, através do CNPJ 29.979.036/0908-91, com incorreção no valor do rendimento
relativo ao código de receita 6188 no mês 12/2008. O rendimento de R$ 6.323.215,14 foi
informado corretamente no comprovante emitido em 16/09/2013, através do CNPJ
29.979.036/00001-40. A CSLL no valor total de R$ 63.232,15 foi contabilizado e compensado
pela Caixa em 2009;
3.2.3. Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e
Contribuições Federais do ano-calendário 2009, emitido pela fonte pagadora em
02/10/2012, CNPJ 00.394.460/0058-87, com indicação da fonte pagadora Secretaria da
Receita Federal do Brasil, informando retenções de CSLL no total de R$ 735.556,70, valor
este contabilizado e compensado em 2009;
3.2.4. Registros contábeis efetivados em 15/01/2009, de 09 retenções relativas ao período
de 30/11/2006 e 28/09/2007, no total de R$ 30.877,42, contabilizadas e compensadas em
referência ao CNPJ 00.394.460/0058-87, para os quais não foi localizado registro de
recebimento de comprovante anual de retenção expedido pela fonte pagadora. Passa a
discorrer sobre as demais retenções.
3.3. Fonte Pagadora CNPJ 01.264.142/0002-00 – R$ 152.021,00 “Deste montante, o total de
R$ 151.401,22 se refere a retenções de CSLL realizadas por diversos órgãos da
Administração Pública Federal no período de junho a dezembro de 2009, cujas
contabilziações ocorreram de forma centralizada no CNPJ (analítico do registro contábil) no
01.264.142/0002-00, quando apenas a diferença de R$ 619,78 corresponde a tal inscrição.
Portanto, para a confirmação do valor em referencia, inclusive mediante cotejo com os
dados transmitidos pelas fontes pagadoras através da DIRF, há que se considerar a
informação do desmembramento acostado pela CAIXA do valor de R$ 151.401,22 entre as
inscrições de CNPJ de órgãos que realizaram as retenções, remanescendo na inscrição de
01.264.142/0002-00 apenas o valor de R$ 619,78.”
3.4. Fonte Pagadora CNPJ 37.115.367/0007-56 – R$ 85.517,33 “A comprovação do
montante compensado tem como base os respectivos registros contábeis e o Ofício no (...),
de 09/01/2014, cujo teor informa o rendimento bruto para o ano-calendário 2009 de R$
9.528.386,97, com retenções de CSLL no total de R$ 95.283,87, dos quais as retenções de R$
43.155,00 e R$ 42.362,33, que compõem o montante da compensação de R$ 85.517,33,
foram contabilizadas e compensadas em 2009, tendo como referência o CNPJ no
37.115.367/0007-56.
A diferença de R$ 95.283,87 para R$ 85.517,33, no valor de R$ 9.766,54, constitui-se das
retenções de R$ 8.408,88 e R$ 1.357,66, contabilizadas e compensadas no ano de 2009 em
referência ao CNPJ no 07.526.983/0025-10, e que são tratadas no item seguinte, não
restando, portanto, saldo remanescente a comprovar no caso vertente.”
3.5. Fonte Pagadora CNPJ 07.526.983/0025-10 – R$ 174.673,29 “No caso, as retenções de
CSLl se referem ao período de 2008 e 2009, e totalizam R$ 174.673,29, (dos quais a
autoridade fiscal confirmou o valor de R$ 95.283,86, remanescendo, pois, o valor de R$
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
4
79.389,43, sob justificativa de “Contribuinte tem direito ao aproveitamento de retenção em
valor inferior ao total retido”.
A comprovação do montante compensado tem como base os respectivos registros contábeis
e o Ofício n.o (...), de 09/01/2014, cujo teor informa rendimento bruto para o ano-
calendário 2008 de R$ 88.059.536,68, dos quais R$ 16.490.676,25, com retenção de CSLL de
R$ 164.906,75, foram contabilizados e compensados em 2009, tendo como referência o
CNPJ no 07.526.983/0025-10.
A diferença de R$ 174.673,29 para R$ 164.906,75, no valor de R$ 9.766,54, integra o total
das retenções do ano-calendário 2009, constituindo-se das retenções de R$ 8.408,88 e R$
1.357,66, as quais foram contabilizadas e compensadas em referência ao CNPJ no
07.526.983/0025-10, não restando, pois, saldo remanescente a comprovar no caso
vertente.”
3.6. Fonte Pagadora CNPJ 07.522.669/0001-92 – R$ 47.282,82 “O montante de R$
47.282,82, integralmente não confirmado no DDE, corresponde à soma das seguintes
retenções de CSLL contabilizadas e compensadas no exercício de 2009: retenções de R$
35.515,20, R$ 2.976,83 e R$ 6.003,43, relativas a abril, maio e julho de 2009,
respectivamente, sendo todas contabilizadas no CNPJ 07.522.669/0001/92; e retenção de
R$ 2.786,85, relativa a março de 2009, contabilizada no CNPJ no 00.360.305/0001-04 e
devidamente compensada tendo como referência o CNPJ no 07.522.669/0001-92.
A comprovação do montante compensado tem como base os respectivos registros contábeis
e o Comprovante Anual de Retenção déb CSLL, Cofins e Pis/Pasep do ano-calendário de
2009, emitido pela fonte pagadora em 26/02/10, (...), não restando saldo a comprovar
relativamente à fonte pagadora em questão.”
3.7. Fonte Pagadora CNPJ 03.557.406/0001-68 – R$ 43.725,56 “Trata-se de compensação
de retenções de CSLL n montante de R$ 43.725,56, não confirmado pela autoridade fiscal
sob justificativa de “Retenção na fonte não comprovada”. A comprovação do total
compensado se desdobra nos seguintes documentos:
Comprovante de Rendimentos (...) do ano-calendário de 2008, emitido pela fonte pagadora
em 09/04/2009, através do CNPJ 00.396.895/0069-13, cuja retenção de CSLL informada
para o mês de dezembro de 2008, no valor de R$ 38.567,16, foi contabilizada e compensada
em 2009, tendo como referência o CNPJ no 03.5577.406/0001-68.
A diferença de R$ 38.567,16 para o montante da compensação, de R$ 43.725,56, no valor
de R$ 5.158,40, refere-se aos valores informados para os meses de janeiro, março e abril no
Comprovante Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep do ano-calendário de
2009, emitido em 18/06/2010, através do CNPJ 00.396.895/0069-13, os quais também
foram contabilizados e compensados em 2009, tendo como referência o CNPJ no
03.557.406/0001-68.
Desta forma, não resta saldo a comprovar relativamente à fonte pagadora em questão.
O valor da retenção informada para o mês de outubro de 2009 no referido comprovante
não integrou o montante informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.”
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
5
3.8. Fonte Pagadora CNPJ 00.394.460/0001-41 – R$ 30.532,79 “Trata-se de compensação
de retenções de CSLL no montante de R$ 30.532,79, não confirmado pela autoridade fiscal
sob a justificativa de “Retenção na fonte não comprovada”. A comprovação do total
compensado se desdobra nos seguintes documentos:
Comprovante de Rendimentos (...) do ano-calendário de 2008, emitido pela fonte pagadora
em 13/03/2009, através do CNPJ 00.394.460/0389-71, cujas retenções de CSLL informadas
para o mês de dezembro, no total de R$ 4.484,09, foram contabilizadas e compensadas em
2009, tendo como referência o CNPJ no 00.394.460/0001-41.
Comprovante de Rendimentos (...) do ano-calendário 2009, emitido pela fonte pagadora em
24/03/2010, através do CNPJ no 00.394.460/0389-71, cujas retenções de CSLL informadas
para os meses de janeiro e meses de maio a dezembro, no total de R$ 26.048,71, foram
contabilizadas e compensadas em 2009, tendo como referência o CNPJ no 00.394.460/0001-
41.”
3.9. Fonte Pagadora CNPJ 02.973.091/0001-77 – R$ 31.223,86 “O valor de R$ 31.223,86
corresponde à soma das retenções nos valores de R$ 24.679,88 e R$ 6.543,98, apuradas
sobre as bases de cálculo de R$ 2.467.456,38 e R$ 654.397,63, em referência aos meses de
novembro e dezembro de 2008, respectivamente, e que restaram contabilizados e
compensados no exercício de 2009.
Cabe observar que o valor de R$ 2.467.456,38 constitui parte do total dos rendimentos
informados pela fonte pagadora para novembro de 2008, que totalizaram R$ 2.471.897,38.
A comprovação do montante compensado tem como base os respectivos registros contábeis
e o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e
Contribuições Federais no ano-calendário de 2008, imitido pela fonte pagadora em
19/02/2009, através do CNPJ no 02.973.091/0001-77. Logo, não
resta saldo a comprovar relativamente à fonte pagadora em questão.”
3.10. Fonte Pagadora CNPJ 05.465.986/0003-50 – R$ 228.326,28 “Trata-se de
compensações de retenções de CSLL no montante de R$ 228.326,28, dos quais a autoridade
fiscal confirmou o valor de R$ 217.757,20, remanescendo, pois, o valor de R$ 10.569,08, sob
a justificativa de “Contribuinte tem direito ao aproveitamento de retenção em valor inferior
ao total retido”. A comprovação do total compensado se desdobra nos seguintes
documentos: Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e
Contribuições Federais do ano-calendário, emitido pela fonte pagadora em 04/03/2009,
através do CNPJ no 05.465.986/0003-50, cuja retenção de CSLL informada para o mês de
dezembro de 2008, no valor de R$ 100.511,99, foi contabilizada e compensada em 2009.
A diferença de R$ 100.511,99 para o montante de compensação de R$ 228.326,28, no valor
de R$ 127.814,29, refere-se aos valores informados para o período de janeiro a maio no
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte (...) do ano-calendário 2009,
emitido em 25/05/2010, através do CNPJ no 05.465.986/0003-50, não restando, pois, saldo
remanescente a comprovar em relação à respectiva fonte pagadora.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
6
3.11. Fonte Pagadora CNPJ 29.979.036/0001-40 – R$ 5.165,15 “Trata-se de compensação
de retenções de CSLL no montante de R$ 5.165,15, não confirmado pela autoridade fiscal
sob justificativa de “Retenção na fonte não comprovada”. A comprovação do total
compensado se desdobra nos seguintes documentos:
Comprovante de Rendimentos (...) do ano-calendário de 2008, emitido pela fonte pagadora
em 12/07/2011, através do CNPJ no 29.979.036/0908-91, cujas retenções de CSLL
informadas para o mês de março, abril, maio, junho, agosto e setembro, no total de R$
1.222,16, foram contabilizadas e compensadas em 2009, tendo como referência o CNPJ no
29.979.036/0001-40.
Comprovante de Rendimentos (...) do ano-calendário de 2009, emitido pela fonte pagadora
em 12/07/2011, através do CNPJ no 29.979.036/0909-91, cujas retenções de CSLL, no total
de R$ 3.942,99, apuradas sobre parte dos rendimentos informados para os meses de
outubro a dezembro, no total de R$ 394.298,73, foram contabilizadas e compensadas em
2009, tendo como referência o CNPJ no 29.979.036/0001-41.”
3.12. Fonte Pagadora CNPJ 00.394.494/0072-20 – R$ 2.912,35 “O montante de R$ 2.912,35,
integralmente não confirmado no DDE, corresponde à soma das seguintes retenções de
CSLL, todos contabilizados e compensados no exercício de 2009,k tendo como referência o
CNPJ no 00.394.494/0072-20: retenção de R$ 435,21, relativa a dezembro de 2008;
retenção de R$ 352,88, relativa a janeiro de 2009; e retenção de R$ 2.124,26, relativa a abril
de 2009.
A comprovação do montante compensado tem como base os registros contábeis das
retenções e os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e
Contribuições Federais dos anos-base de 2008 e 2009, emitidos pela fonte pagadora nas
datas de 23/01/2009 e 21/05/2010, respectivamente, através do CNPJ no 00.394.494/0008-
02.
3.13. Fonte Pagadora CNPJ 00.383.281/0001-09 – R$ 5.833,33 “Trata-se de compensação
de retenção de CSLL no montante de R$ 5.833,33, dos quais a autoridade fiscal confirmou o
valor de R$ 4.543,01, remanescendo, pois, o valor de R$ 1.290,32, sob a justificativa de
"Contribuinte tem direito ao aproveitamento de retenção em valor inferior ao total retido".
A comprovação do montante compensado tem como base o respectivo registro contábil e o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRPJ, CSLL,
Cofins e PIS/Pasep do ano-calendário 2009, emitido pela fonte pagadora através do CNPJ n°
00.383.281/0001-09, não restando saldo a comprovar relativamente à fonte pagadora em
questão.”
3.14. Fonte Pagadora CNPJ 02.961.362/0001-74 – R$ 873,30 “O montante de R$ 873,30,
integralmente não confirmado no DDE, corresponde à soma de retenções de CSLL nos
valores de R$ 150,39 e R$ 91,82, que se referem a novembro e dezembro de 2008, e de
retenções no total de R$ 631,09, relativas ao período de fevereiro a novembro de 2009,
todas contabilizadas e compensadas neste último exercício, tendo como referência o CNPJ
n° 02.961.362/0001-74.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
7
A comprovação do montante compensado tem como base os respectivos registros contábeis
e o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e
Contribuições Federais do ano-calendário 2009, emitido pela fonte pagadora através do
CNPJ n° 02.973.091/0001-77, não restando saldo a comprovar relativamente à fonte
pagadora em questão.
Cabe observar que os valores relativos a novembro (R$ 150,39) e dezembro (R$ 91,82) de
2008, no total de R$ 242,21, compuseram a retenção informada em janeiro no referido
comprovante fornecido pela fonte pagadora; o valor da retenção informada para o mês de
dezembro no referido documento não integrou o montante informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.”
3.15. Fonte Pagadora CNPJ 00.375.972/0001-60 – R$ 361,79 “Trata-se de compensação de
retenções de CSLL no montante de R$ 361,79, não confirmado pela autoridade fiscal sob
justificativa de "Retenção na fonte não comprovada". A comprovação do total compensado
se desdobra nos seguintes documentos:
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e Contribuições
Federais do ano-calendário 2008, emitido pela fonte pagadora em 20/02/2009, através do
CNPJ n° 00.375.972/0002-41, cuja retenção de CSLL informada para o mês de dezembro de
2008, no valor de R$ 325,23, foi contabilizada e compensada em 2009, tendo como
referência o CNPJ n° 00.375.972/0001-60.
Recolhimento de CSLL em DARF via SIAFI pela UG/GESTAO 373083/37201, indicando como
fonte pagadora "Div. Executiva de Finanças-DAF.2 INCRASED", em 12/02/2009, no valor de
R$ 36,56, decorrente da arrecadação no total de R$ 257,77 sob o código de receita 6188,
com contabilização e compensação em 2009, tendo como referência o CNPJ n°
00.375.972/0001-60, não restando saldo a comprovar no caso em questão.”
3.16. Fonte Pagadora 00.357.038/0001-16 – R$ 384,93 “Trata-se de compensação de
retenção no valor de R$ 384,93, dos quais a autoridade fiscal confirmou o valor de R$
106,60, remanescendo, pois, o valor de R$ 278,33, sob a justificativa de "Contribuinte tem
direito ao aproveitamento de retenção em valor inferior ao total retido".
No caso, a compensação do valor decorre de contabilização integral como CSLL da retenção
de 7,05% sobre rendimento no valor de R$ 5.460,00, informado para o mês de julho de 2009
(total do exercício R$ 10.660,00) pela fonte pagadora no Comprovante Anual de Retenção
de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, emitido em 31/01/2009.
Uma vez que a inclusão da retenção no PERD/DCOMP ocorreu com base em comprovante
emitido de acordo com o artigo 31 da IN SRF n° 480/2004, e que a retenção e recolhimento
pela mesma de fato compreendeu o valor de R$ 384,93, juntamente com as demais
retenções nos valores de R$ 155,10 e R$ 211,50, totalizando R$ 751,53, como atesta a
respectiva DIRF, é de se requerer seja admitido o aproveitamento da diferença não
confirmada no DDE, de R$ 278,33, com débito de CSLL informado em PER/DCOMP de
utilização do crédito pela CAIXA.”
3.17. Fonte Pagadora CNPJ 26.989.715/0029-03 – R$ 220,00 “Trata-se de compensação de
retenções de CSLL no montante de R$ 220,00, dos quais a autoridade fiscal confirmou o
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
8
valor de R$ 50,00, remanescendo, pois, o valor de R$ 170,00. sob a justificativa de
"Contribuinte tem direito ao aproveitamento de retenção em valor inferior ao total retido".
O valor compensado se refere a retenções contabilizadas e compensadas no CNPJ
26.989.715/0029-03, porém, parte constou de comprovantes emitidos através de CNPJ
distintos, a saber:
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e Contribuições
Federais do ano-calendário 2009, emitido pela fonte pagadora em 19/02/2010, através do
CNPJ n° 02.482.005/0001-23, cuja retenção de CSLL, no valor de R$ 40,00, foi contabilizada
e compensada em 2009, tendo como referência o CNPJ n° 26.989.715/0029-03
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e Contribuições
Federais do ano-calendário 2009, emitido pela fonte pagadora em 11/03/2010, através do
CNPJ n° 26.989.715/0043-61, cuja retenção de CSLL, no valo- de R$ 70,00, foi contabilizada
e compensada em 2009, tendo como referência o CNPJ n° 26.989.715/0029-03.
Ainda, comprova parte do montante compensado os registros contábeis de 02 (duas)
retenções no valor de R$ 30,00 cada, efetivados nas datas de 10/06/2009 e '09/12/2009, as
quais foram contabilizadas e compensadas em referência ao CNPJ n° 26.989.715/0029-03,
não tendo sido localizado registro de recebimento do(s) respectivo(s) comprovante(s) de
retenção.
Cabe observar que o valor já confirmado corresponde ao Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção na Fonte de Impostos e Contribuições Federais do ano-calendário
2009, emitido pela fonte pagadora em 24/02/2010, através do CNPJ 11o 26.989.715/0029-
03, cuja retenção de CSLL, no valor de R$ 50,00, foi contabilizada e compensada em 2009,
tendo como referência o mesmo CNPJ.”
3.18. Fonte Pagadora CNPJ 06.840.748/0001-89 – R$ 32.483,12 “Trata-se de compensação
de retenções de CSLL no montante de R$ 32.483,12, dos quais a autoridade fiscal confirmou
o valor de R$ 32.368,00, remanescendo, pois, o valor de R$ 115,12, sob a justificativa de
"Contribuinte tem direito ao aproveitamento de retenção em valor inferior ao total retido".
A comprovação do total compensado se desdobra nos seguintes documentos:
Comprovante Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP do anocalendário 2008,
emitido pela fonte pagadora em 12/05/2009, através do CNPJ n° 06.840.748/0001-89, cuja
retenção de CSLL informada para o mês de dezembro de 2008, no valor de R$ 1.075,17, foi
contabilizada e compensada em 2009, tendo como referência o mesmo CNPJ.
Comprovante Anual de Retenção de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP do anocalendário 2009,
emitido pela fonte pagadora através do CNPJ n° 06.840.748/0001-89, cujas retenções de
CSLL informadas para os meses de janeiro a novembro e, em parte, para o mês de
dezembro, no total de R$ 31.407,95, foi contabilizada e compensada em 2009, tendo como
referência o mesmo CNPJ.
No que tange a este último comprovante, insta esclarecer que somente parte da CSLL (R$
1.441,29) informada para o mês de dezembro foi contabilizada e compensada em 2009,
com incidência sobre rendimentos no valor de R$ 144.163,75; a diferença de R$ 95.144,73
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
9
para os rendimentos informados no comprovante, com retenção de CSLL de R$ 951,05,
somente foi contabilizada no exercício seguinte (2010).”
3.19. Fonte Pagadora CNPJ 16.888.315/0001-57 – R$ 110,50 “Trata-se de compensação de
retenção de CSLL no montante de R$ 110,50, dos quais a autoridade fiscal confirmou o valor
de R$ 45,00, remanescendo, pois, o valor de R$ 65,50. sob a justificativa de "Contribuinte
tem direito ao aproveitamento de retenção em valor inferior ao total retido".
A comprovação do montante compensado tem como base os respectivos registros
contábeis, a informação constante da DIRF e o Comprovante Anual de Retenção de IRPJ,
CSLL, Cofins e PIS/PASEP do ano-calendário 2009, emitido pela fonte pagadora em
24/02/2010, com informação de rendimentos pagos no mês de julho de R$ 4.500,00 e R$
6.550,00, tributados na fonte, respectivamente, sob os código de receita 6188 e 6190, não
restando, pois, saldo a comprovar.”
3.20. Fonte Pagadora CNPJ 00.000.000/0001-91 – R$ 122.647,83 “Trata-se de compensação
de retenções de CSLL no montante de R$ 122.647,83, dos quais a autoridade fiscal
confirmou o valor de R$ 122.225,39, remanescendo, então, o valor de R$ 422,44, sob a
justificativa de "Contribuinte tem direito ao aproveitamento de retenção em valor inferior
ao total retido".
Verifica-se que o valor não confirmado decorre de divergência do comprovante anual de
retenção apresentado pela fonte pagadora e o valor das retenções contabilizadas e
compensadas pela CAIXA, as quais são comprovadas mediante apresentação integral dos
respectivos lançamentos do Livro Razão.”
3.21. Fonte Pagadora CNPJ 33.741.794/0002-84 – R$ 1.275,59 “Trata-se de compensação
de retenções de CSLL no montante de R$ 1.275,59, não confirmado pela autoridade fiscal
sob justificativa de "Retenção na fonte não comprovada.
Tal apontamento no DDE demanda análise sobre as informações prestadas pela fonte
pagadora em DIRF através do CNPJ de n° 33.741.794/0001-01, de modo que se possa
averiguar quanto à confirmação do valor, considerando que a retenção foi contabilizada e
compensada no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito tendo como referência o n°
CNPJ 33.741.794/0002-84.”
3.22. Fonte Pagadora CNPJ 00.394.494/0001-36 - R$ 52.491,48
3.23. Fonte Pagadora CNPJ 05.756.246/0001-01 - R$ 21.729,76 “Trata-se de compensação
de retenções de CSLL cujos valores não foram confirmados no DDE sob a justificativa de
"Retenção na fonte não comprovada".
A comprovação do montante compensado tem como base a íntegra dos registros contábeis
das retenções de sua composição, a destacar que a CAIXA adota como procedimento a
dedução do imposto devido no mês a partir dos valores registrados em balancete, eis que a
rotina de reconhecimento e contabilização dos tributos e contribuições retidos pressupõe o
encaminhamento posterior da informação pelas pessoas jurídicas e Órgãos Públicos.”
3.24. Fonte Pagadora 34.274.233/0001-02 – R$ 286,80 “A retenção de CSLL de R$ 286,80 foi
informada no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito sob o código de receita 6188,
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
10
enquanto na DIRF da fonte pagadora o valor consta sob o código de receita 5952. Uma vez
que ambos os códigos de receita atribuem à CSLL a alíquota de 1,0%, não resta valor a
confirmar sobre a referida compensação.”
3.25. Fonte Pagadora 04.933.552/0001-03 – R$ 79,00
“A retenção de CSLL de R$ 79,00 foi informada no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito sob o código de receita 6188, enquanto na DIRF da fonte pagadora o valor consta
sob o código de receita 6190. Uma vez que ambos os códigos de receita atribuem à CSLL a
alíquota de 1,0%, não resta valor a confirmar sobre a referida compensação.”
3.26. Fonte Pagadora 03.447.242/0001-16 – R$ 70,50
“A retenção de CSLL de R$ 70,50 foi informada no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito sob o código de receita 6188, enquanto na DIRF da fonte pagadora o valor consta
sob o código de receita 5952. Uma vez que ambos os códigos de receita atribuem à CSLL a
alíquota de 1,0%, não resta valor a confirmar sobre a referida compensação.”
3.27. No que se refere às demais retenções não confirmadas ou confirmadas
parcialmente, afirmou que:
“A CAIXA procede também a compensação a partir dos valores registrados na
contabilidade, observando que a obrigatoriedade de encaminhamento de comprovante
pelas fontes pagadoras possui periodicidade anual, e que, não raramente, o documento não
é enviado ou a remessa não ocorre com a devida tempestividade.
Neste sentido, assim como as demais compensações arroladas neste ensejo, as retenções
relativas aos seguintes CNPJ são amparadas pelos respectivos registros contábeis
apresentados na íntegra pela CAIXA, a fim de que sejam confirmadas e homologadas na
DCOMP com demonstrativo de crédito:
- 00.378.257/0001-81,
- 00.381;056/0016-10,
- 00.394.429/0113-07,
- 00.394.494/0030-70,
- 00.530.493/0001-71,
- 04.440.413/0001-48,
- 06.170.517/0001-05,
- 09.334.075/0001-83 e
- 33.700.394/0001-40.
Conclusão
Em face de todas essas considerações, considerando a perfeita possibilidade de
identificação e quantificação do crédito reclamado a partir das considerações apresentadas,
e, ainda, dos instrumentos auxiliares devi9damente apresentados nos presentes autos, é a
presente para requerer a completa e total desconstituição do Despacho Decisório
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
11
objurgado, admitindo-se como válida a pretensão de compensação efetivamente declarada,
reconhecendo-se, assim, a perfeita regularidade do procedimento adotado, e, por
conseqüência, a integral extinção do crédito tributário declarado.”
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu
parcialmente o direito creditório em litígio, no valor original de R$ 48.092,22, e homologou em
parte as compensações declaradas.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos com relação a matéria
que não foi reconhecida pela DRJ, qual seja, possibilidade de compensação de saldo negativo em
períodos posteriores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário cumpriu os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto,
conhecido.
Trata-se de Declarações de Compensação Eletrônicas (Dcomp) por meio das quais
pleiteia a interessada o reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2009 para a compensação de débitos próprios declarados em Dcomp.
A DRJ julgou procedente somente em parte a Manifestação de Inconformidade pelo
fato de que o valor pleiteado foi composto por diversas retenções realizadas em períodos de
apuração distintos do ano-calendário de 2009.
Com isso, não foi confirmada a retenção na fonte de CSLL no valor de R$
733.317,39. Com relação a esse valor, a Recorrente argumenta que apresentou os comprovantes
das respectivas retenções e que deveriam ser aceitas mesmo sendo de períodos distintos do ano-
calendário 2009.
Fundamentou a DRJ que o saldo negativo é apurado a partir do tributo devido ao
final do período de apuração em confronto com as antecipações e deduções previstas na
legislação aplicável.
Assim, entendeu a DRJ que somente a contribuição retida durante o próprio ano-
calendário pode ser aproveitada na apuração do saldo negativo, seja a título de antecipações ou
no encerramento do período, tendo em conta que as receitas respectivas devem ser oferecidas à
tributação no próprio período, a teor do artigo 2o, § 4o, III, e artigo 28, ambos da lei n.o 9.430/96,
bem como conforme RIR/99 (Decreto número 3.000, de 26 de março de 1.999)
Segue abaixo a legislação citada pela DRJ:
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
12
Art.229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto apurado no mês, o
imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo, bem como os
incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, doações
aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e
Vale-Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos previstos
para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de
1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao devido, a diferença
poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses subseqüentes.
Art.231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem assim o
disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Os artigos 2o, § 4o, III, e artigo 28, ambos da lei n.o 9.430/96 determinavam:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a
receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o
lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24,
26, 55 e 71, desta Lei.
Portanto, a DRJ considerou que a contribuição social retida na fonte, informada em
DIRF pelas fontes pagadoras ou comprovada mediante apresentação de comprovantes/informes
de rendimentos, é considerada na apuração do saldo negativo desde que os rendimentos
respectivos sejam oferecidos à tributação. Na apuração da contribuição devida, é considerada
como dedução, no final do período, ou a título de antecipações mensais, somente a contribuição
cuja retenção ocorreu durante o próprio ano-calendário.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
13
No entanto, o CARF, em diversos julgamentos, vem reformando a premissa de que
não seria possível a dedução de IRRF retido em períodos anteriores.
Nesse sentido, a Câmara Superior do CARF já se manifestou em vários julgamentos
em favor da possibilidade de dedução de retenções de exercícios anteriores, conforme voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA no Acórdão no 9101-006.680, publicado em 24/08/2023, abaixo
transcrito:
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo autoriza a
conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao período no qual os
correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das retenções
mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro tributável de períodos
anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado incontroverso
nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre determinados rendimentos de
aplicações financeiras está prevista no momento da liquidação da operação, ao passo que
os rendimentos correspondentes devem ser registrados segundo o regime de competência.
Daí o alegado ”descasamento” entre a apropriação da receita financeira e a retenção do
IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na fonte,
admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no entender do
Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no período de apuração em
que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. Embora o acórdão
recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se desta premissa que a retenção na fonte
sofrida no futuro, em relação a rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos
pretéritos, deveria ser aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para
aumento do saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e acórdãos acerca
do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no 9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a
receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a
aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o
lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo
anterior.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
14
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita computada na
determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve ser oferecida à
tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a dedução da retenção, ou
seja, em período de apuração presente ou passado. Se a pessoa jurídica auferiu
rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o regime de competência, integrando-
os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o lucro real e o imposto de renda devido, mas
somente em momento futuro sofre a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais
rendimentos, este valor pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da
retenção, porque a lei não faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se justificaria sob a
lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta antecipação para período passado
resultaria na formação de um indébito antes do ingresso da retenção nos cofres públicos e,
em consequência, atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele
momento, anterior ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96 que, ao
tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na prestação de serviços
a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das contribuições sociais retidos será
considerado como antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições.
Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos, incidentes sobre o
lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a mesmo imposto e mesmas
contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na apuração do
correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei define como destinada
a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual
a receita de fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou
seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de competência na
base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em
momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção,
o sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo imposto e as
mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever da
Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
15
tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho consolidou-se
nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual se faz a
prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A exigência
é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que eles tenham ocorrido,
necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada pelo Colegiado a
quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não apreciação das provas
apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário para demonstrar que as receitas
correspondentes às retenções deduzidas, e que subsistiram glosadas, foram oferecidas à
tributação.
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso especial, no sentido
de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser atendido, apenas, o pedido
subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para novo julgamento do Recurso
Voluntário.
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos autos ao Colegiado a
quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a premissa de que é possível a
dedução das retenções na fonte se as receitas correspondentes foram computadas no lucro
tributável em períodos passados. (destaques do original).
Assim, amparado na decisão acima, sigo a linha de entendimento no sentido de que
a legislação apenas exige que a receita deve ser oferecida à tributação até a determinação do
lucro real na qual se pretende a dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente
ou passado, restando necessário avaliar se, caso confirmada a suficiência das provas juntadas aos
autos, a dedução tardia da retenção, concomitante com o reconhecimento, eventualmente
também tardio, da receita correspondente, encontra alguma vedação legal, ou mesmo em qual
período deveria ser deduzida a retenção ocorrida antes do período de apropriação da receita. Daí
a impossibilidade de reconhecimento, neste momento, da totalidade do direito creditório em
debate, como pleiteado pela Contribuinte em seu recurso voluntário.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos autos ao Colegiado a
quo para apreciação das demais alegações de defesa.
Diante o exposto, direciono meu voto do sentido de CONHECER e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, com RETORNO à DRJ para apreciação das demais
alegações de defesa.
Assinado Digitalmente
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901786/2014-59
16
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1107
DF CARF MF
Original